Tribunal: TJDFT
Processo: 0727405-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727405-68.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: WILIAN ANTONIO DOS SANTOS DIAS ROCHA DECISÃO Homologo o acordo id 31875040, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicados os declaratórios (id 25857851) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília, 23 de fevereiro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator